Tribunal: TJDFT
Processo: 0753127-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 1.149,39, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 1.500,00, em reparação de danos morais.

2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$1.328,13, a título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu, junto à empresa de turismo recorrente, bilhetes de transporte aéreo da seguinte maneira: ida trecho Brasília-Recife-Fernando de Noronha, no dia 21/08/2022, às 14:25h (operado pela Azul) e volta trecho Fernando de Noronha-Brasília, no dia 28/08/2022, às 13:40h (operado pela Gol). Afirmou que, no dia 23/08/2022, tentou por diversas vezes alterar o voo de retorno junto à recorrente, após sofrer acidente no cotovelo, contudo não obteve resposta. Argumentou que diante da necessidade de cirurgia no cotovelo e sem qualquer auxílio da recorrente, foi obrigado a desembolsar o valor de R$ 1.328,13 para fazer a alteração do bilhete na companhia aérea recorrida. Informou que, no dia 23/08/2022, embarcou para Recife as 16:20h, que o embarque para Brasília estava previsto para as 17:35h, contudo o voo atrasou por horas. Destacou que somente embarcou para Brasília as 21:35h, em voo da Azul, que suportou atraso de mais de 4 horas, bem como que a companhia aérea recorrida não lhe ofertou qualquer suporte.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 45499236 e 45499237). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45499242).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a empresa de turismo recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que prestou os serviços de aquisição da passagem e que a alteração do voo foi responsabilidade da companhia aérea. Alega que a cobrança para remarcação do bilhete e as falhas na prestação do serviço foram de responsabilidade da companhia aérea recorrida. Sustenta que não deve responder pelos danos materiais, pois o valor de R$ 1.328,13, referente a antecipação do embarque, foi pago diretamente à companhia aérea. Argumenta que o autor suportou atraso de apenas 2h, pois sua previsão de chegada era as 20:15h e ele chegou as 22:15h, bem como que não houve ofensa moral. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato da empresa de turismo recorrente prestar serviços exclusivos de venda de passagens, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. A recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ela, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a recorrente responder pelos eventuais danos causados ao autor. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1632190, 07022523420228070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. No caso, restou comprovado que houve atraso superior a 3 horas no embarque, uma vez que estava previsto para ocorrer às 17:35h (ID 45499091) e somente teve início as 21:35h, em companhia aérea diversa, conforme bilhete de ID 45499090. O atraso no embarque caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pelo consumidor. O pagamento do valor de R$ 1.328,13 diretamente à companhia aérea, referente à antecipação do embarque, por si só, não afasta a responsabilidade da recorrente, sobretudo por não ter prestado qualquer auxílio ao autor quando da solicitação de alteração no vôo (ID 45499093). Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correta a condenação a indenização por danos materiais.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de o autor ter suportado um atraso de cerca de 4h, ocasião em que estava com lesão que lhe causava dores e foi o motivo do retorno antecipado à sua cidade, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pelo autor.

9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

10. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso não provido.

11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.